Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730320-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: FABIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O As partes protocolaram petição noticiando a celebração de acordo, requerendo sua homologação e desistência do recurso interposto. (ID 56952413) Os patronos subscritores do acordo, Dr. César Ramos da Silva (representante do autor) e Dra. Simone Rodrigues Queiroz (representante do requerido) estão devidamente constituídos nos autos (ID 53817301 e ID 5381836). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado os embargos de declaração, negando-lhe seguimento, com fundamento no art.932, III, do mesmo codex. Certifique-se o trânsito em julgado em razão da renúncia ao prazo recursal. Remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator